Tribunal: TJES
Processo: 5001901-26.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001901-26.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA CAMPORESI CHRISPIM
RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE VILA SAFIRA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO INTERNA VERIFICADA. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

PROCESSO nº
5001901-26.2024.8.08.0050

EMBARGANTE:
RENATA CAMPORESI CHRISPIM

EMBARGADOS:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE VILA SAFIRA e ANTÔNIO CÍCERO MOREIRA

RELATOR:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

É cediço que o recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

E observa-se ser o caso dos autos.

Digo isso porque, de fato, o projeto de voto homologado incorreu em contradição manifesta ao consignar, em sua fundamentação, que a sentença "deveria ser REFORMADA", enquanto, no dispositivo final e na análise do mérito, concluiu que a recorrente não apresentou argumentos capazes de infirmar a sentença, negando provimento ao recurso.

Trata-se de evidente erro material, uma vez que a intenção do julgador, conforme demonstrado na análise das provas e na manutenção da improcedência dos danos morais, era a manutenção integral do julgado de primeiro grau.

Ante o exposto e sem mais delongas,
acolho os aclaratórios
, a fim de que, no voto proferido, onde se lê:

"A sentença deve ser REFORMADA, segundo os fundamentos infra, que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto..."

Leia-se:

"A sentença deve ser
MANTIDA INCÓLUME
por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, não tendo a parte recorrente logrado êxito em demonstrar a ocorrência de perseguição ou exposição vexatória capaz de configurar dano moral indenizável."

Ficam mantidos os demais termos do voto, inclusive quanto ao improvimento do recurso e à condenação em custas e honorários, observada a gratuidade de justiça.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, datado e assinado eletronicamente.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)